Tribunal: TJES
Processo: 0001255-92.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001255-92.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO WOLFFGRAM FILHO e outros (3)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001255-92.2019.8.08.0045

APELANTES: PAULO WOLFFGRAM FILHO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:

1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO POR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. REJEIÇÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por devedores contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos monitórios opostos em ação ajuizada por instituição financeira para cobrança de contrato de desconto de títulos, constituindo título executivo judicial e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os embargos monitórios, fundados na alegação de excesso de cobrança por supostos encargos abusivos, poderiam ser processados sem a apresentação de demonstrativo atualizado do valor tido por correto, exigência prevista no art. 702, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC impõe, como condição de admissibilidade dos embargos que alegam excesso, a indicação imediata do valor correto e a juntada de demonstrativo discriminado e atualizado.

Ausentes tais requisitos, impõe-se a rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a emenda posterior para suprir a omissão.

A insurgência dos apelantes foi genérica, sem apresentação de planilha de cálculo, o que inviabiliza a apreciação da alegada abusividade e autoriza a constituição do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos monitórios fundados em alegação de excesso devem ser instruídos, sob pena de rejeição liminar, com a indicação do valor tido por correto e com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. É vedada a emenda posterior para suprir a ausência do demonstrativo de cálculo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001255-92.2019.8.08.0045

APELANTES: PAULO WOLFFGRAM FILHO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:

1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Prospecto Confecções Ltda. ME, Cleida Wolfgram, Ariana Paula Pagung Wolfgram e Paulo Wolfgram Filho contra a sentença (prolatada em 18/03/2022, Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES) que, nos autos de ação monitória proposta por Banco do Brasil S/A para cobrança de valor decorrente de Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais n.º 080.624.931 (firmado em 17/10/2012), rejeitou liminarmente os embargos monitórios e, por consequência, constituiu o título executivo judicial, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa, com gratuidade deferida aos embargantes.

Em síntese, os apelantes sustentam a existência de encargos abusivos (comissão de permanência, capitalização de juros e cumulações vedadas), pugnando pela reforma da sentença para o processamento e acolhimento dos embargos.

Sem contrarrazões.

Cinge-se a controvérsia a verificar se os embargos monitórios opostos pelos devedores, fundados em alegado excesso de valor por suposta incidência de encargos abusivos, poderiam ser processados sem a observância do ônus previsto no art. 702, § 2º, do CPC (indicação imediata do valor tido por correto e apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado), ou se, ao revés, era de rigor a rejeição liminar (art. 702, § 3º, do CPC), tal como decidido.

O procedimento monitório exige prova escrita sem eficácia executiva (CPC, art. 700). O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), cumprido, no caso, com a juntada do contrato e demonstração do débito.

Por sua vez, o CPC dispõe:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

A disciplina é cogente e constitui condição específica de admissibilidade dos embargos quando a insurgência recai sobre excesso do
quantum.

No caso em análise os embargos monitórios voltam-se à discussão de excesso à execução, ao argumento de que o valor contratado inicialmente, de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) atingiu a importância cobrada de R$ 284.564,07 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) em notório excesso em razão da incidência de Comissão de Permanência com base na variação FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), debitados e capitalizados mensalmente (fl. 3, ID 1894064).

Ocorre que este Tribunal tem decidido, de forma reiterada, que a ausência do demonstrativo e da indicação do valor tido por correto impõe a rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a emenda para suprir a falta quando o fundamento é justamente o excesso. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança, não se configurando a ausência de interesse. 2.
Ao arrepio do comando contido no § 2º, do artigo 702, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de valor na ação monitória, o que, à luz do § 3º do mesmo artigo 702, enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Segundo os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos monitórios em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso do valor da ação. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0014587-92.2019.8.08.0024; 2ª Câmara Cível, Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, data 22/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS SOBRE EXCESSO DO VALOR PLEITEADO SEM INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – EMBARGOS NÃO INSTRUÍDOS COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Funda-se o apelo, basicamente, na alegação de nulidade da r. sentença recorrida por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto à necessidade de prova pericial contábil, compreendendo o recorrente ser essencial à cognição de mérito a produção de referida prova para que se evidenciasse o erro/excesso dos cálculos da parte autora, ora apelada. 2. O caso concreto fora analisado de forma minudente pelo Juízo sentenciante, exercendo-se a cognição sobre as teses autorais e defensivas, sem que haja qualquer omissão de enfrentamento de questão ou de matéria que, por si mesma, tivesse o condão de alterar a conclusão adotada pelo órgão julgador de primeiro grau. 3. Em verdade, o próprio apelo manejado confusamente labora contra a pretensão exercitada pelo embargante, uma vez indicados dispositivos que ele próprio descumpriu quando da apresentação de seus embargos monitórios. 3. Efetivamente, a parte apelada apresentou os cálculos pertinentes com acordo para quitação das específicas mensalidades atrasadas (fls. 25/26) e demonstrativo de atualização dos referidos valores com planilha de débitos judiciais (fls. 32), de modo que cumpria, para a própria admissibilidade dos embargos monitórios, na forma do §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, que apresentasse os cálculos pertinentes e que entendesse corretos, o que deixou de fazer, não apresentando nenhum memorial anexo aos embargos monitórios manejados, restando, por isso, induvidosa a correção da r. sentença que entendeu por rejeitar/indeferir os embargos monitórios quanto a tal fundamento. 4. Enquanto a parte apelada, portanto, cumpriu o seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) e atendeu ao requisito de admissibilidade da demanda monitória para processar a ação de acordo com tal procedimento especial codificado, instruindo a inicial com prova escrita (sem eficácia de título executivo) com demonstração dos valores que pleiteou judicialmente, incluso juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%,
a parte apelante, em seus embargos monitórias, apenas alegou suposto excesso e aventada abusividade dos juros e de eventual capitalização, não demonstrando minimamente o acerto de sua tese, tampouco apontando qual seria, então, o valor correto, incidindo na hipótese a providência legalmente comandada de rejeição liminar dos embargos monitórios
(art. 702, §§ 2º e 3º, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0004422-15.2021.8.08.0024; 3ª Câmara Cível, Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, data 27/03/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados ( CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes.
3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0000813-41.2018.8.08.0020; 4ª Câmara Cível, Rel. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, data 11/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS POR FALTA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM CONTRATO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença da Vara Única de João Neiva, que rejeitou os embargos monitórios opostos em face de ação monitória proposta pela instituição financeira, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor. O valor em discussão refere-se a débito de R$ 55.674,99, oriundo de contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Os apelantes alegam, entre outros pontos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), necessidade de intimação para complementação de documentos e suspensão dos ônus sucumbenciais pela concessão da justiça gratuita . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato bancário firmado para fomento de atividade empresarial; (ii) definir se os embargos monitórios poderiam ser emendados para inclusão de demonstrativo atualizado da dívida; e (iii) determinar se a concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários firmados para a atividade empresarial, uma vez que o tomador não é considerado destinatário final do serviço, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Nos termos do art . 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil ( CPC), os embargos monitórios que alegam excesso de execução devem vir acompanhados de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido. A ausência desse demonstrativo implica a rejeição liminar dos embargos, não sendo admitida a emenda posterior para sanar essa falta. 5. O benefício da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme o art . 98, § 3º, do CPC, até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contratos bancários firmados para fomento de atividade empresarial. 2.
A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito alegado como excessivo nos embargos monitórios impede a admissão da peça e não admite emenda posterior
. 3. A concessão de justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 702, §§ 2º e 3º; CPC, art . 98, § 3º; STJ, Súmula 247. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.492.661/DF, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06 .2024; STJ, REsp nº 2.070.354/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0014587-92 .2019.8.08.0024, Rel . Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.10.2024; AgInt no REsp nº 2 .035.906/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j . 09.10.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010930220178080067, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Recentemente, decidiu a Corte Superior de Justiça, em caso análogo, que “Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que," quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ".(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Destaco, neste termos, os seguintes julgados, alguns deles muito recentes, destacando a necessidade de rejeição liminar dos embargos em casos como o dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO PONTO. 1. Embargos à execução. (...) 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
( CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes. 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido. (AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ," é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado "
(AgInt no AREsp n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). E ainda," ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução "(AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). 1.1.
A Corte local entendeu que as alegações genéricas do devedor agravante sobre o abuso dos encargos bancários, sem apresentação da memória de cálculo dos valores considerados indevidos, eram insuficientes para respaldar o pedido de revisão dos valores e, por conseguinte, eliminar o excesso de execução alegado, sendo, portanto, de rigor rejeitar liminarmente os embargos à execução.
1.2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea c quanto àqueles fundamentados pela alínea a do permissivo constitucional. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.097.309/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que"fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
(AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 642.543/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CPC/1973. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. (...)
II - O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte segundo a qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Precedentes.
(...) IV - Uma vez indeferidos liminarmente os Embargos à Execução, ante a ausência de juntada de memória de cálculos, a decisão recorrida, ao tornar definitiva a verba honorária arbitrada na origem, não destoa do disposto na Súmula n. 345 desta Corte ("São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas"). (...) VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
2"O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
(AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). (...) 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1."O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ"(AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.402.575/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ART. 39 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO AVAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE REPUTA COMO CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 6.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.532.085/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Portanto, tendo o apelante alegado genericamente a ocorrência de encargos abusivos e não cumprido o ônus descrito no § 2º, do artigo 702, do CPC, agiu com acerto o julgador singular ao rejeitar os embargos monitórios.

Ressalte-se que, ainda que se invoquem teses de direito material (p. ex., vedação de cumulações ou regramento sobre comissão de permanência), a cognoscibilidade do alegado excesso depende, necessariamente, da concretização aritmética do que se reputa indevido. Sem a planilha, a insurgência permanece abstrata, inviabilizando a utilidade do incidente e legitimando a pronta constituição do título executivo judicial (CPC, art. 702, § 8º).

Diante do exposto, nego provimento à apelação para manter integralmente a r. sentença.

Em virtude do não provimento do recurso, majora-se os honorários recursal de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.